Tribunal: TJMT
Processo: 1009178-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009178-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[KARLA TOSHIE MAMOSE - CPF: 954.239.909-04 (ADVOGADO), RICARDO YASSUHIRO MAMOSE - CPF: 954.239.409-82 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (PROCURADOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – DECADENCIA – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – NÃO INCIDENCIA DO DISPOSTO NO CODIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – NÃO COMPROVAÇÃO DO DECURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A INFRAÇÃO AMBIENTAL E NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE – ALEGAÇÃO DE PENHORA SOBRE VERBA IMPENHORÁVEL – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A CONSTRIÇÃO IMPLICA EM PREJUÍZO À SUBSISTENCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de multa por infração ambiental, por constituir crédito não tributário, não se sujeita ao disposto no art. 173 do CTN, não havendo que se falar em decadência.

Não demonstrado o decurso de prazo superior a cinco anos entre a prática da infração e a notificação da penalidade, rejeita-se a tese de prescrição da pretensão punitiva.

Em consonância à orientação do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a constrição sobre valores inferiores à quarenta salários-mínimos em contas bancárias, na hipótese em que o devedor não demonstra prejuízo ao sustento próprio e de sua família.

Ausentes fundamentos ou elementos novos, a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
RICARDO YASSUHIRO MAMOSE,
contra decisão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Sustenta o Agravante que, a ausência de notificação do contribuinte acerca do ato de lançamento implica na nulidade do executivo fiscal.

Assevera que, lavrado o auto de infração em 21/12/2005, inscrito o débito em dívida ativa em 18/10/2018 e constituído o crédito tributário em 19/03/2019, forçoso o reconhecimento da decadência.

Argumenta que, são impenhoráveis, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Insurge-se o Agravante, insistindo na tese de prescrição da pretensão punitiva (decadência) e impenhorabilidade de quantia depositada em conta bancária até quarenta salários-mínimos.

Sem razão.

A matéria restou devidamente apreciada na decisão agravada.

Como se sabe,
a dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez, podendo esta ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado.

Assim, constitui ônus do devedor, desconstituir a presunção de legitimidade e veracidade da certidão de dívida ativa; múnus do qual, em sede de exceção de pré-executividade, não se desincumbiu o Agravante.

Em consonância à jurisprudência deste E. Sodalício, a cobrança de multa por infração ambiental, por constituir crédito não tributário, não se sujeita ao disposto no art. 173 do CTN, não havendo se falar em decadência.

A propósito:

(...)
A multa ambiental ostenta natureza de crédito não tributário e, portanto, não se aplica, quanto à prescrição/decadência, as regras do CTN, mas do Decreto n. 20.910/1932.

A análise da ocorrência, ou não, da prescrição/decadência do crédito executado, exige, necessariamente, a juntada do processo administrativo, já que pode ter havido, no curso daquele procedimento, alguma causa de interrupção do prazo prescricional/decadencial.

A ausência do processo administrativo obsta a apreciação da tese. Logo, o Recurso não comporta provimento.” (N.U 1015267-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023)

Outrossim, o Executado não demonstrou ao Juízo
a quo
, o decurso do prazo superior a cinco anos, entre a prática da infração ambiental e a notificação da penalidade, não há que se falar em eventual prescrição da pretensão punitiva.

Assim, não logrou êxito o devedor, em sede de exceção de pré-executividade, em desconstituir a presunção de legitimidade da certidão de dívida ativa.

Como se sabe, a via da exceção de pré-executividade deve apresentar prova suficiente a amparar a pretensão do executado, uma vez que não admite dilação probatória.

De mesmo modo, quanto à questão de impenhorabilidade de quantia depositada em conta bancária, em até quarenta salários-mínimos, melhor sorte não socorre ao Recorrente.

Em consonância à orientação do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a constrição sobre valores inferiores à quarenta salários-mínimos em contas bancárias, na hipótese em que o devedor não demonstra prejuízo ao sustento próprio e de sua família.

No caso,
o Recorrente não demonstra que a verba penhorada possui o caráter salarial ou de natureza alimentar; tampouco que a manutenção da constrição implica em prejuízo ao sustento próprio e de sua família.

Neste sentido:

“1. Nos termos do entendimento do STJ:
‘(...) reveste-se (...) de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos
poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)’. (...)

2.
Diante da ausência de prova para a apreciação desta matéria, faz-se necessária a dilação probatória, meio impróprio ao rito sumário do agravo de instrumento e da exceção de pré-executividade
. (...)” (N.U 1018400-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024)

“(...)
2. As verbas depositadas em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos são impenhoráveis, por força do disposto no artigo 833, X, do CPC, desde que demonstrado pela parte interessada que a importância bloqueada se enquadra nessa qualidade. (...)”
(N.U 1000608-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

(...)
3. Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 (QUARENTA) salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor, O QUE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE
.” (N.U 1023842-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Cumpre esclarecer ainda que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

(...) Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução"
(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 825.655/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 25/4/2023.)

(...)
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...)”
(AgInt no AREsp n. 2.208.856/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.)

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados, suscitando a mesma tese ora aventada e afastada, implicarão na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024